Tribunal: STF
Processo: RE 1536682
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE DE ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR DO BEM QUE EXCEDA O INTEGRALIZADO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 796 – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.



    A imunidade em relação ao ITBI prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 150, I, e 156, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A análise do texto constitucional aliado ao do CTN permite concluirse que será imune a transmissão do bem dado em pagamento do capital subscrito para composição de patrimônio de pessoa jurídica, o que se dá a fim de favorecer o aumento da atividade econômica e seus inerentes benefícios à sociedade.



    A mens legis é, portanto, mobilizar bem imóvel para o desenvolvimento da atividade empresarial. Logo, o valor que excede o capital subscrito caracteriza-se como transferência de patrimônio e, portanto, deve ser tributado.



    Consabido, para a constituição de uma sociedade é necessária a composição de capital em moeda ou em bens para garantir sua manutenção ou, ao menos, seu início. Integralizar o capital social, portanto, é o mesmo que pagá-lo. Todo pagamento, por sua vez, é relativo a um preço; e o preço do capital social é aquele estipulado no contrato social da empresa, nem mais, nem menos. O



    excedente, por óbvio, não integra esse mesmo capital. Constitui uma transferência de patrimônio como qualquer outra, agregando bens, direitos e obrigações aos demais ativos e passivos da empresa e, nesse sentido, não está acobertado pela imunidade tributária estabelecida no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Diante disso, não há falar que qualquer incorporação de bens à pessoa jurídica é imune, pois as únicas exceções são aquelas expressamente definidas no final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88, haja vista que a ressalva constitucional refere-se apenas aos casos de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, não à transmissão de bens/direitos destinada à realização de capital.



    Logo, resta imune a transmissão de bens e direitos para integralização de capital social, fato que, contudo, não permite interpretação extensiva, para abranger a mera transferência de patrimônio ou reserva de capital, justamente porque a imunidade constitui exceção à capacidade tributária ativa, que deve ser analisada de forma estrita ao escopo do legislador. 



    [...]



    Portanto, a fim de corroborar o entendimento exposto, registre-se que, em recente decisão, o Ministro Gilmar Mendes, relator da Reclamação n. 49.320/MS, proposta no Supremo Tribunal Federal contra acórdão deste e. Tribunal de Justiça, proferido por esta 2ª Câmara Cível, de minha relatoria (autos n. 0800194-33.2019.8.12.0020), cuja situação posta em exame é semelhante a destes autos, negou seguimento à reclamação, ao fundamento de que não houve aplicação errônea da tese firmada por aquela Corte no RE n. 796.376 (Tema 796).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente